Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-07.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001948-07.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO PEDRO BATISTA - CPF: 562.113.259-91 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), ANDREIA CHIMENES MALAVAZI DA SILVA - CPF: 005.136.311-94 (APELANTE), MANOEL ARISTIDES ROSEIRA DA SILVA - CPF: 996.524.121-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANDREIA CHIMENES MALAVAZI DA SILVA - CPF: 005.136.311-94 (APELADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), MANOEL ARISTIDES ROSEIRA DA SILVA - CPF: 996.524.121-04 (APELADO), ORLANDO PEDRO BATISTA - CPF: 562.113.259-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A; AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, E NO MÉRITO, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ORLANDO PEDRO BATISTA.

Ementa
:

DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO RURAL. NÃO PACTUADA. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S/A e pelos embargantes Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução. A sentença determinou a redução da taxa de juros aplicável ao período de inadimplência e a cobrança de encargos contratuais.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve a legalidade da capitalização de juros, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a cobrança da Tarifa de Estudo de Operações e a alegada abusividade das taxas de juros cobradas em contrato rural.

III.
Razões de Decidir

3. A capitalização de juros é permitida em cédulas de crédito rural desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência pacificada. No caso, não houve pactuação expressa, o que impede sua aplicação.

4. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida e prevista no Manual de Crédito Rural, sendo contratualmente estabelecida.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado à atividade empresarial, afastando a relação de consumo.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A capitalização de juros é permitida apenas quando pactuada expressamente. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida nos contratos regidos pelo Manual de Crédito Rural."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, arts. 406 e 884; Decreto n. 22.626/1933; Decreto n. 167/1967; STJ, Súmula 93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.521.175/MT; STJ, AgInt no REsp 1.624.542/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Banco do Brasil S/A e por Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos Embargos à Execução, opostos pelos Segundos Recorrentes (id. 237374736, págs. 01/05).

O Banco do Brasil S/A alega que a capitalização de juros é legal, visto que o Superior Tribunal de Justiça permite sua pactuação nas operações de crédito bancário.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, na medida que o Juízo singular não reconheceu a ilegalidade da capitalização de juros e defendem a condenação do Apelante por litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 237374747, págs. 01/08).

Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva, nas razões recursais, levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado
a quo
não oportunizou a produção de prova, com vistas a comprovar a cobrança de encargos ilegais.

No mérito, defende: a) a aplicabilidade do CDC; b) a abusividade dos juros cobrados, devendo observar a média de mercado (8,85% a.a); c) a ilegalidade da capitalização dos juros, porque não pactuada; d) abusividade da cobrança da Tarifa de Estudo de Operações; e) a descaraterização da mora; f) ter direito a repetição de indébito.

O Recorrido, Banco do Brasil S/A, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 237374746, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Banco do Brasil S/A e por Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos
Embargos à Execução, opostos pelos Segundos Recorrentes
.

Denota-se dos autos que
Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva opuseram
Embargos à Execução, em face do Banco do Brasil S/A, alegando: a) a inexequibilidade do título executivo; b) a aplicabilidade do CDC; c) a ocorrência de excesso de execução; d) onerosidade excessiva – taxa de juros superior às taxas de juros de mercado; e) cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano; f) a ilegalidade da capitalização dos juros, por não haver pactuação; g) ser ilegal a cobrança da Tarifa de Estudo de Operação; h) abusividade dos encargos de inadimplemento; i) ausência de mora; j) direito a repetição de indébito.

O Magistrado singularjulgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido pela parte embargante
e determino a redução dos juros incidentes durante o período de inadimplemento para o patamar de 12% (doze por cento).

Diante da sucumbência mínima da parte embargada,
CONDENO
apenas parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único. c/c § 2º do art. 85 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão,
o
Banco do Brasil S/A e Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo do Banco do Brasil S/A

O Apelante alega que a capitalização de juros é legal, visto que o Superior Tribunal de Justiça permite sua pactuação nas operações de crédito bancário.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada
pelos Recorridos
.

Da Preliminar de Nulidade Não Conhecimento do Apelo, por Ausência de Dialeticidade

Os Recorridos,
Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva, nas contrarrazões, defendem o não conhecimento do Apelo, manejado pelo Banco do Brasil S/A, ao argumento de que não houve impugnação específica da sentença, visto que o Juízo singular não reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela
não
possuem relação com os fundamentos desta, já que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, Banco do Brasil S/A, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, quanto à ilegalidade da capitalização dos juros, por entender que não houve sua aplicação no cálculo do débito. Veja-se:

No que toca a capitalização de juros, é pacífico o entendimento de ser possível a capitalização mensal de juros, quando assim pactuada, em cédula rural, conforme prevê o art. 5º, do Decreto n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967. E no presente caso, existe a aludida pactuação.

No caso concreto, Cédula de abertura de teto e outras avenças nº 158.910.240/Cédula de Produto Rural foi pactuada depois da entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, de 31/03/2000. No entanto, há pacto nesse sentido, conforme se vê observa da leitura das cláusulas sobre os encargos. Igualmente,
ao analisar o demonstrativo de débito (id 109041412 - autos da execução nº 1000281- 83.2023.8.11.0087), também verifica que não ocorreu a sua incidência.
Assim, o pedido é improcedente.
(Negritei).

Com efeito, se o ato judicial recorrido julgou improcedente o pedido, no que se refere à capitalização de juros, é certo que o Banco do Brasil S/A, além de não ter interesse recursal, violou o princípio da dialeticidade.

Diante disso, deve a preliminar ser acolhida e, consequentemente, o Recurso não ser conhecido.

Registro que o pedido de condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser indeferido, porque ausente o caráter protelatório da interposição da Apelação.

Sendo assim
,

ACOLHO
a preliminar, suscitada por
Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva e, de consequência,
NÃO CONHEÇO
o Apelo, interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Do Apelo dos Embargantes, Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva

Os Apelantes suscitam a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

Defendem os Recorrentes, a nulidade do ato sentencial recorrido, por ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo singular não fundamentou especificadamente os motivos de ter rejeitado os argumentos da defesa, quanto às irregularidades contratuais apontadas.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a sentença impugnada, entendo que
o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Com efeito, o Magistrado singular consignou, expressamente, que o título extrajudicial que instruiu o processo executivo era líquido, que os juros pactuados não eram abusivos, que não houve a capitalização de juros, que não houve a descaracterização da mora e que a cobrança da Tarifa de Estudo de Operação era legal.

Nota-se que, na verdade, os Recorrentes discordam da decisão proferida pelo Juízo singular, mas não se trata de ato judicial desprovido de fundamentação.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes afirmam que o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa, porque não permitiu comprovar a cobrança de encargos indevidos.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque, de fato, não havia a necessidade de produção de outras provas, na medida que a discussão dizia respeito ao reconhecimento da legalidade, ou não, dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da capitalização dos juros, da multa e da cobrança da Tarifa de Estudo de Operação, bem assim se houve, ou não, a descaracterização da mora.

Vê-se que todas as matérias não necessitam de produção de provas. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Do Mérito

A análise do mérito, restringe aos seguintes pontos:
1) aplicabilidade do CDC; 2) abusividade dos juros cobrados, devendo observar a média de mercado (8,85% a.a); 3) ilegalidade da capitalização dos juros, porque não pactuada; 4) abusividade da cobrança da Tarifa de Estudo de Operações; 5) a descaraterização da mora; 6) ter direito a repetição de indébito.

Da Aplicabilidade do
CDC

Os Recorrentes defendem que, no caso em questão, deve-se aplicar o CDC.

Da análise dos autos, entendo que, em vista de o crédito disponibilizado pela Instituição Financeira Recorrida, por meio de Contrato de Abertura de Teto e Outras Avenças n. 158.910.240, visando avençar a linha de Crédito de Produtor Rural – CPR – ser destinado a incrementar à consecução de sua atividade econômica, o
Código de Defesa do Consumidor
não tem aplicabilidade.

Com efeito, na hipótese, não se pode qualificar os Apelantes como “destinatário final”, portanto, inexistente a figura do consumidor e a relação de consumo.

Nesse sentido, perfilho um aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.521.175/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). (Negritei).

Dessarte, o Código de Defesa do Consumidor não tem aplicabilidade no caso em concreto.

Dos Juros Remuneratórios

Os Apelantes defendem que os juros pactuados estão acima da taxa média de mercado e, por isso, devem ser readequados.

O artigo 5
o
,
caput
, do Decreto n. 167/1967, estabelece que a taxa de juros remuneratórios aplicáveis às cédulas rurais deverá ser limitada àquela imposta pelo Conselho Monetário Nacional.

Ocorre que, em razão da omissão administrativa, deve-se aplicar, no caso, o disposto na
Lei de Usura
(Decreto n.
22.626
/1933) que limita os juros remuneratórios a taxa de 12% (doze por cento) ao ano.

Corroborando o entendimento, trago à baila um julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...).

3. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial, quanto aos juros remuneratórios, estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN,
incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33
.
Precedentes.

4. (...). (AgInt no REsp n. 1.624.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.). (Destaquei).

No instrumento contratual, firmado entre as partes, verifico que houve a estipulação de taxa de juros de, no mínimo 5% (cinco por cento) e, no máximo, 11,90 (onze vírgula noventa por cento) ao ano.

Nessa quadra, é evidente que inexiste abusividade, porque não ultrapassado o limite legalmente estabelecido.

Outrossim, deve ser mantida a sentença, no que se refere à determinação de redução do percentual fixado para o período de inadimplência para 12% (doze por cento) ao ano.

Da Capitalização de Juros

No que se refere à capitalização dos juros, deve-se anotar que a prática é amparada pelo Decreto n. 167/1967 que, em seu artigo 5
o
, parte final, permite ao financiador “capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação”.

Ademais, a Súmula n.
93
, do STJ, deixa expressa a possibilidade de haver capitalização dos juros,
in verbis
:

Súmula 93 - A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Além do mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos contratos celebrados depois da entrada em vigor da MP n. 2.170-36/2001, a cobrança de juros capitalizados mensalmente mostra-se permitida, desde que expressamente pactuado.

O artigo 5
o
, da mencionada MP, assim dispõe:

Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Colhe-se do Contrato de Abertura de Teto e Outras Avenças n. 158.910.240, entabulado entre as partes, que fora estipulado posteriormente à edição da medida provisória, bem assim que não há expressa previsão da capitalização mensal dos juros.

Desse modo, não se mostra válida a cobrança da capitalização dos juros e, portanto, deve ser excluída do cálculo do débito.

Da Tarifa de Estudo de Operações

Os Recorrente afirmam que
cobrança da Tarifa de Estudo de Operações revela-se abusiva.

Em que pese à alegação dos Apelantes, tenho que a sentença, neste ponto, não merece retificação, já que a cobrança da referida Tarifa é autorizada pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional.

Desa forma, a cobrança desta tarifa não se mostra ilegal, tendo sido expressamente pactuada entre as partes

Por fim, saliento que, ante a não constatação de ilegalidade das cláusulas contratuais, a tese de descaracterização da mora não comporta acolhimento.

Diante de tais considerações, deve a Apelação ser parcialmente provida.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, interposto pelo Banco do Brasil, ante a ausência de dialeticidade, suscitada pelos Recorridos.
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, ambas levantadas pelos Embargantes/Recorrentes. No mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto por
Orlando Pedro Batista, Manoel Aristides Roseira da Silva e Andréia Chimenes Malavazi da Silva
, tão somente para determinar a exclusão da capitalização mensal de juros, do cálculo do débito, mantendo a sentença nos demais pontos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024